Tribunal: TJMT
Processo: 1034713-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034713-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PATRICIA TANIA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 025.177.431-77 (AGRAVANTE), VERONICA REGINA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 041.449.421-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO PAULO SARDINHA COSTA registrado(a) civilmente como BENEDITO PAULO SARDINHA COSTA - CPF: 002.163.721-00 (AGRAVADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), STAEL DE CASSIA CAMPOS SARDINHA DE OLIVEIRA - CPF: 161.973.131-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 209.114.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ÓBITO DO EXEQUENTE
NÃO COMUNICADO
NOS AUTOS
.
PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS POR ADVOGADO SEM PODERES
DE REPRESENTACAO
.

DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL ÚTIL POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTABILIZAÇÃO DE ATOS NULOS PARA AFASTAMENTO DA INÉRCIA
PROCESSUAL
.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo espólio de exequente falecido. A decisão agravada reconheceu a
nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do exequente, mas
afastou a prescrição sob fundamento de que tais atos demonstrariam ausência de inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
se a prática de atos processuais nulos, por ausência de poderes de representação
do advogado,
após o óbito do exequente,
sao
aptos
para afastar a inércia da parte e, consequentemente, impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade absoluta dos atos processuais tem natureza
ex

tunc
,
portanto
são tidos como
inexistentes
desde a origem, não sendo
aptos
para
interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

5.

Há
equívoco

no reconhecimento

de
nulidade dos atos pr
ocessuai
s e, simultaneamente, considerá-los
como marcos temporais
para afastar a prescrição
.

6
.
O último impulso processual válido
praticado pelo
exequente
ocorreu
em 2018, e
desde seu óbito, em 2019, até a habilitação do espólio, em
2023,
transcorreu
o
período de inércia superior ao prazo trienal previsto na L. Uniforme de Genebra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

Tese de julgamento:
“
1.

Atos processuais já declarados nulos por ausência de representação válida do espólio
,
não são aptos a inte
rromper
ou suspen
der a contagem do prazo prescricional.

2.
Configura prescrição intercorrente a paralisação do feito executivo por prazo superior ao legal, sem a prática de ato processual válido e útil pela parte exequente
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; CC, art. 682, II; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJPR,
AgInt
no AI 0007832-29.2024.8.16.0194, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Patricia
Tania Ribeiro de Azeve
d
o e Veronica Regina Ribeiro de Azevedo, em face de decisão proferida
pelo
J
uízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0021910-21.2016.8.11.0041, movida pelo Espólio de Benedito Paulo Sardinha Costa,
que
,
embora tenha reconhecido a nulidade de atos processuais e a litigância de má-fé por parte do exequente falecido
,
rejeitou
a tese de prescrição
intercorrente
.

A
s agravantes alegam
, contudo,
contradição na decisão agravada,
que embora tenha reconhecido
a nulidade dos atos processuais praticados entre 2019 e 2023, ao mesmo tempo
os utilizou
como fundamento para afastar a alegação de inércia e, por conseguinte, a prescrição intercorrente.
Afirmam ainda que houve desídia dos herdeiros do exequente, que somente
vieram promover a habilitação do espólio após quatro anos do óbito, sem qualquer justificativa plausível.

As agravantes também insistem na análise da prescrição sob a ótica da má-fé processual, alegando que a omissão dolosa do óbito do exequente teve como único objetivo fraudar o curso do processo executivo, mantendo ativa uma demanda baseada em título que, àquela altura, já havia s
ido atingido
pela prescri
ção.

Requerem, assim,
o reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V, do CPC
.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id.
320052376
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
326152370
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à
alegação de contradição na
decisão
que
reconhec
e
a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente, por advogado
sem poderes de representação
do espólio
,

mas os considera
vál
idos
para

afastamento

da prescrição intercorrente
.

Consta dos autos que a execução foi ajuizada em 20/06/2016, fundada em nota promissória vencida em 18/12/2014

(id. 42062362 - Pág. 8
da execução
0021910-21.2016.8.11.0041
)
.
Após a notícia do falecimento do devedor originário, o exequente requereu, em 16/10/2017, a habilitação das herdeiras, providência
esta
deferida em 26/07/2018

(id. 42062362 - Pág. 59
dos autos de origem
)
. A citação das executadas foi efetivada em 30/07/2019

(id. 42062363 - Pág. 14
dos autos de origem)
.

Veri
fica-se, porém, que o exequente veio a falecer em 16/06/2019

(id. 121719041
dos autos de origem
)
, ou seja, antes mesmo da realização dessa citação, e o fato não foi comunicado ao juízo senão em 18/06/2023, quando então requerido o processamento do feito em nome do espólio, cuja habilitação foi deferida em 10/11/2023.

Durante esse intervalo de quatro anos
(2019 a 2023)
, o patrono do falecido exequente continuou a peticionar no feito, formulando, dentre outros, pedido de bloqueio de ativos financeiros. Esses atos, entretanto, foram declarados nulos pela decisão agravada, com fundamento no art. 682, II, do Código Civil,
não havendo insurgência ou notícia de recurso nesse sentido.

A
decisão agravada consignou, contudo, que
embora nulos,
tais atos afastariam a inércia do exequente apta a
configur
ar
a prescrição intercorrente.

A nulidade absoluta tem natureza
ex

tunc
, de modo que o ato nulo é considerado inexistente desde sua origem. Logo, se os atos praticados pelo advogado destituído de poderes são nulos, não há como reconhecê-los como manifestações processuais capazes de interromper ou suspender o curso da prescrição.

Nesse sentido, cita-se:

“[...]
O art. 281 do CPC enuncia: “Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.” A declaração de nulidade da penhora tem eficácia
ex

tunc
, ou seja, opera efeitos retroativos desde a sua realização, não produzirá efeito algum no processo, desaparece do mundo jurídico como se não tivesse existido. Assim
sendo,

declarada
nula a penhora não há que se falar na interrupção do prazo prescricional. Aqui estamos tratando de maneira inquestionável de bens impenhoráveis e, por conseguinte, a constrição de qualquer deles versa sobre vício de nulidade, que pode ser conhecido a qualquer momento e de ofício pelo juiz. Roque Komatsu pontifica: “É princípio de que o ato anulado se reputa não ocorrido (non-
avenue
) .
Desde que a nulidade é pronunciada, o ato tido por não ocorrido e, por via de consequência, todos os efeitos que a ele estão ligados, são reputados como não produzidos (v.g. a prescrição é considerada como não tendo jamais sido interrompida).” (Da invalidade no processo civil, RT, 1991,
p 88
).
”

(TJ-PR 00078322920248160194 Curitiba, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/07/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)

No caso concreto, o último ato processual válido imputável ao exequente remonta a 2018, quando formulou o pedido de habilitação das herdeiras do devedor. Desde o seu falecimento, em 16/06/2019, até a comunicação formal e regularização processual, em 18/06/2023, não houve qualquer ato processual válido promovido pela parte autora. O lapso de quatro anos sem impulso processual útil supera, portanto, o prazo trienal aplicável à pretensão executiva, consoante o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Não se mostra juridicamente coerente, assim, reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após o óbito e, ao mesmo tempo, utilizá-los como fundamento para afastar a inércia da parte.

Diante desse contexto, constata-se que a execução permaneceu paralisada por período superior ao prazo prescricional aplicável, sem qualquer ato útil, razão pela qual se impõe o reconhecimento da
prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e
reconhecer a prescrição intercorrente
, extinguindo a execução com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025